Tribunal: TJDFT
Processo: 0757329-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0757329-79.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: ELAINE CRISTINA BARBOSA DA SILVA, MATEUS PEREIRA BITENCOURT DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo DETRAN, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR APÓS O PRAZO PREVISTO NO CTB. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer com a condenação do DETRAN a promover a transferência das pontuações de infrações de trânsito para o condutor. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos. 2 - Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Na forma do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo de 15 dias de que trata o § 7o do dispositivo citado gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Ademais, a autora coloca como réu na presente ação o condutor da motocicleta, que intimado a oferecer contestação, permaneceu inerte. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). Devida, pois, a determinação de que o segundo réu promova a transferência da responsabilidade pelo cometimento das infrações ao primeiro réu. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.” (Acórdão 1257939, 07573297920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR APÓS O PRAZO PREVISTO NO CTB. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração. 2 - Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Transferência de pontuação (art. 257 do CTB). Prazo de preclusão (§ 7o) que gera preclusão administrativa, sem impedir a ação do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV da Constituição Federal). Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). Questão já examinada em julgamento anterior. 3 - Prequestionamento. Não tem sentido falar em prequestionamento quando o próprio ato impugnado já interpreta o dispositivo legal à luz da Constituição, com invocação dos dispositivos pertinentes. O aprofundamento da discussão sobre a constitucionalidade da interpretação, única finalidade do prequestionamento, deve ser feita no recurso próprio e não nos embargos de declaração. De igual forma, não tem sentido o réu insurgir-se contra a possibilidade de transferência de pontuação de multa pela via judicial sob a presunção de que o processo judicial constitui "janela para fraudes". Se há indícios de irregularidades na utilização do processo judicial, deve o Procurador apontar de forma objetiva, baseada em fatos, e não promover insinuações temerárias. 4 - Declaração de inconstitucionalidade. Reserva de plenário. A embargante aponta vício de forma na declaração de inconstitucionalidade. Não obstante não indique qual é, especificamente, o vício, é de se esclarecer que não há, no sistema dos Juizados Especiais, órgão com competência exclusiva para apreciar a inconstitucionalidade de normas, pois os órgão recursais do sistema especial não são fracionados. Desse modo, a eventual incompatibilidade com a Constituição Federal ou Lei Orgânica do DF é examinada como questão interna do recurso inominado. Precedentes nas Turmas Recursais (Processos: 20140110303774ACJ, Relator Designado(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a. Turma; 20120111550263ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma, ACJ07134557820178070016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS). 5 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 6 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1284824, 07573297920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido restringido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no §7o do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, para identificação do condutor do veículo ao âmbito da Administração Pública, “afastando-o para a atuação judicial, ainda que não se impute nenhum vício à atuação administrativa”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema em debate, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (tema 895): “EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016 ) No presente caso, apesar de o dispositivo constitucional supostamente violado tenha sido objeto de debate por esta Turma, preenchendo, portanto, o requisito do prequestionamento, o acórdão recorrido decidiu a questão debatida com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro) e em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como implica o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o, 5o, CAPUT, II, 6o, CAPUT, 22, XI, 23, XII, 37, CAPUT, E 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1244045 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- É, portanto, o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à interposição do Recurso Extraordinário com fundamento nas alíneas “b” do inciso III do artigo 102, também razão não assiste ao recorrente. A alínea “b” diz respeito à competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Quanto a isso, não houve declaração de inconstitucionalidade de lei na decisão recorrida. O acórdão recorrido interpretou o § 7o do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88, no sentido de que o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para o autor indicar os reais infratores da legislação de trânsito, implica preclusão temporal meramente administrativa. Logo, o transcurso do prazo administrativo “não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal.” (ID 17636697). ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal